Tribunal: TJES
Processo: 0001860-61.2020.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001860-61.2020.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ESPOLIO DE CERMINA LACERDA SOBRINHO e outros

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
–
EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADOS PROCEDENTES – PARTE EMBARGADA QUE, CIENTE DA ALIENAÇÃO, INSISTIU NA CONSTRIÇÃO – INCIDÊNCIA DO TEMA 872, DO STJ - RESPONSABILIDADE PELOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDA
-

RECURSO DESPROVIDO
.

1 – O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
"
n
os Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais.
Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro"
.

(Tema 872. REsp 1452840/SP).

2 - Neste caso, não obstante a negligência do embargante em diligenciar a alteração da titularidade do veículo nos órgãos competentes, o exequente/apelante, mesmo após tomar ciência da prévia alienação do bem, apresentou contestação pleiteando a manutenção da constrição (fl. 24).

3 - Desse modo, correta a sua condenação nos ônus de sucumbência, em estrita observância ao entendimento vinculante do STJ.

4 - Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0001860-61.2020.8.08.0026

APELANTE
:
BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO
:
ESPÓLIO DE CERMINA LACERDA SOBRINHO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S.A.

em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Itapemirim, nos autos dos embargos de terceiros opostos pelo Espólio de Cermina Lacerda Sobrinho, que julgou procedente o pedido inicial.

Em suas razões id. 7978863 aponta o apelante, em síntese, que no presente caso deve ser observado o princípio da causalidade para fixação da sucumbência, porquanto o embargante deu causa ao ajuizamento da demanda.

Pois bem.

Discute-se nestes autos a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais em embargos de terceiro julgados procedentes.

Sobre o tema, sob o rito dos recurso repetitivos, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que
"
n
os Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais.
Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro"
.

(Tema 872. REsp 1452840/SP).

No caso, não obstante a negligência do embargante em diligenciar,
junto aos órgãos competentes,
a alteração da titularidade do veículo adquirido, o exequente/apelante, mesmo após tomar ciência da prévia alienação do bem, apresentou contestação pleiteando a manutenção da constrição (fl. 24).

Desse modo, correta a sua condenação nos ônus de sucumbência, em estrita observância ao entendimento vinculante da citada Corte Superior.

No mesmo sentido:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIROS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. TESE DEFINIDA EM RECURSO REPETITIVO. ACÓRDÃO CUJA CONCLUSÃO DERIVA DO EXAME DE PROVAS. REVISÃO DOS CRITÉRIOS NORTEADORES DO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. INADMISSIBILIDADE.

1. "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais.
Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro" (REsp 1.452.840/SP, repetitivo, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016).

2. No caso dos autos, além de o acórdão recorrido estar em conformidade com a orientação deste Tribunal Superior, eventual alteração da conclusão do acórdão recorrido dependeria do exame de fatos e provas, o que não é adequado em recurso especial, consoante enuncia a Súmula 7 do STJ. Aliás, o mesmo óbice se aplica à pretensão de alteração dos honorários de sucumbência, pois eventual conclusão pela desproporcionalidade também depende do reexame fático-probatório, uma vez que o percentual e a respectiva base de cálculo, por si sós, não revelam exorbitância.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.885.257/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 3/3/2021.)

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)